Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-15.2022.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003690-15.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CIBELE JUNQUEIRA NETTO & CIA LTDA - CNPJ: 17.830.377/0001-70 (RECORRENTE), FILIPE VICENTE DA SILVA BATISTA - CPF: 042.690.241-60 (ADVOGADO), NAIARA LIMA TOBIAS - CPF: 035.670.931-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS - CNPJ: 09.364.737/0001-68 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - HOSPITAL PRIVADO- CONVÊNIO COM ENTE MUNICIPAL - ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - TERCEIRIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONVENIADO DESCABIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A formalização de convênio entre os gestores do SUS e entidades privadas pode, também, atrair a incidência do previsto na súmula nº
331
do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela instituição conveniada, desde que configurada terceirização de serviços mediante a locação/disponibilização de mão de obra, o que não se verifica na hipótese destes autos

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS. e
Cibele Junqueira Netto e Cia Ltda.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde-MT.

Sentença (Id.

172480738
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Reconheceu a ilegitimidade passiva do
Município de Campo Verde-MT.
e, condenou a Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS., a pagar à parte autora recorrente, o valor de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).

Recurso Cível Inominado de Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS.
(Id.
172480742
)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva do
Município de Campo Verde-MT., e sua responsabilidade exclusiva ao pagamento das verbas pleiteada na inicial.

Recurso Cível Inominado de
Cibele Junqueira Netto e Cia Ltda
.
(Id.
172480742
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja incluído
o Município de Campo Verde no polo passivo. Pleiteia a responsabilidade solidária e/ou alternativamente subsidiaria dos requeridos pelas verbas pleiteadas na inicial.

Contrarrazões do
Município de Campo Verde-MT.
(Id
172480762
)
:
pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°1003690-15.2022.8.11.0051

1 Recorrente:
Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS.

Recorrido:
Cibele Junqueira Netto e Cia Ltda. e Município de Campo Verde-MT.

2 Recorrente:
Cibele Junqueira Netto e Cia Ltda.

Recorrido:
Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS.
e Município de Campo Verde-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Cibele Junqueira Netto e Cia Ltda.
, na qual objetiva o recebimento da quantia de R$ 40.800,00 (quarente mil e oitocentos reais) decorrente de serviços médicos prestado pelo médico Anderson Chuman dos Santos referente ao mês de fevereiro de 2022.

O conjunto probatório revela que a autora recorrente era contratada pela Associação Social Amigos da Solidariedade – ASAS para prestar serviços médicos de na modalidade plantão por hora trabalhada na Unidade de Pronto Atendimento – Hospital Coração de Jesus. (contrato Id
172480704
).

Em análise detida aos autos é incontroversa a violação ao direito da autora recorrente, de modo que prestou serviços médicos no mês de 02/2022, contudo, de forma injustificada, não foi efetuado o pagamento pelos recorridos.

Verifica-se nos recursos apresentados que ambos pugnam pela reforma da decisão de origem, a fim de reconhecer a legitimidade do Município de Campo Verde -MT para figurar no polo passivo da presente demanda e a sua responsabilidade quanto as verbas pleiteadas.

Constata-se dos autos que

o vínculo jurídico existente entre a
Associação e o ente municipal se trata de Convênio n.º 019/2014 cujo objeto se refere ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal Coração de Jesus
(id 109281732).

Verifica-se na cláusula 8.2 do Convênio n.º 019/2014 que a responsabilidade do Município recorrido será na forma solidária no cumprimento das obrigações advindas do contrato apenas de obrigações trabalhistas.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS HUMANOS: (...) 8.2: A CONVENIADA responderá solidariamente pelas obrigações, despesas,
encargos trabalhistas
, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados na execução dos serviços ora contratados.

O cerne da questão em análise recai sobre a responsabilidade solidária ou subsidiária do ente municipal pelo pagamento de dívida decorrentes da prestação de serviço realizada pela Associação.

Registre-se que é responsabilidade exclusiva da Associação requerida o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, bem como de assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho.

Contudo, é possível a responsabilidade subsidiária do ente público convenente, quando demonstrada a sua falta na fiscalização do contrato, por aplicação analógica do entendimento consolidado na Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho.

Em contraponto, não comprovado o descumprimento das cláusulas contratuais, não pode ser atribuída à Administração Pública a responsabilidade solidária ou subsidiária pelos pagamentos dos encargos fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição.

In casu, evidencia-se no comprovante de repasses
apresentado no Id nº
172480733
que

o recorrido realizou os pagamentos à Associação, não descumprindo com o contrato de convenio. Ademais, o parecer do Ministério Público constante no processo nº 1002577-26.2022.8.11.0051 em trâmite na 2ª Vara Cível de Campo Verde- MT, aponta que o convênio em questão recebeu as atualizações de valores com o passar dos anos, eis que iniciou com o repasse mensal do valor de R$652.000,00 (novembro de 2014) e terminou com o repasse mensal do valor de R$1.130.194,00 (fevereiro de 2022).

Portanto, não se observa atrasos de pagamento à associação a justificar o inadimplemento da verba pleiteada na presente demanda, tendo em vista que recebeu todos os repasses nas datas previstas.

Nesse sentido, é o disposto no item 12.7 do convênio (id 109281732), o qual dispõe sobre a responsabilidade em caso de rescisão contratual, vejamos:

“12.7.
A CONCEDENTE
responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos suportados pela
CONVENIADA

exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de recursos
, cabendo à
CONVENIADA
a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a moda da
CONCEDENTE”
.

Logo, o reconhecimento e declaração da ilegitimidade passiva do Município
de Campo Verde
-
MT é medida que se impõe, não tendo responsabilidade solidária e/ou subsidiária nas verbas pleiteadas na inicial, diante da não comprovação do descumprimento estabelecido no
Convênio n.º 019/2014.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C RESCISÃOCONTRATUAL C/C/ DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Autora atuante no ramo de venda de combustíveis que celebrou contrato com a empresa requerida Blue Soluções Corporativas S.A., que foi contratada pelo Município réu para intermediar o pagamento de compras de produtos realizadas por servidores públicos municipais por meio de cartão de crédito. A empresa requerida Blue Soluções deixou de realizar os pagamentos pelas compras realizadas pelos usuários, mesmo tendo recebidos os descontos realizados nos holerites dos servidores.
Pretensão de imputar responsabilidade solidária à Municipalidade pela dívida. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em face da Blue Soluções para condená-la a pagar à Autora o valor de R$47.426,51, e afastou a responsabilidade do Município
. Insurgência. Inadmissibilidade. A Autora firmou Proposta de Adesão à Rede Credenciada Blue diretamente com a Requerida Blue Soluções Corporativas S.A., e não abarcou o Município de Pindamonhangaba. O aludido contrato não se confunde com o convênio celebrado entre a Municipalidade e a empresa Blue Soluções Corporativas, que tinha como objetivo a concessão de crédito com consignação em folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1005940-88.2019.8.26.0445; Ac. 15427655; Pindamonhangaba; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marrey Uint; Julg. 23/02/2022; DJESP 18/03/2022;). “

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. A PARTE AUTORA CELEBROU CONTRATO COM A PRIMEIRA RÉ, PELO QUAL SE OBRIGOU A PREPARAR E FORNECER ALIMENTOS AO HOSPITAL MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLANDA. Diante da revelia, a sentença julgou procedente o pedido em relação à empresa contratante, mas entendeu pela improcedência em relação ao Município do Rio de Janeiro. Apelo da parte autora buscando a responsabilização também do ente público. Segundo o art. 345, IV, do CPC, mesmo diante da revelia, pode o julgador não entender como verdadeiras as manifestações iniciais se, inclusive, -estiverem em contradição com prova constante dos autos. Contrato trazido aos autos que foi celebrado somente entre o autor, ora apelante, e a primeira ré. Não se fez menção ao Município do Rio de Janeiro. Como bem esclarecido na fundamentação do julgado a Lei nº 13.019/2014, em seu artigo 42, inciso XX, dispõe
que "a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de colaboração ou de fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução"
. Não se apresenta cabível a responsabilização do Poder Público pelo fato dele eventualmente não ter adequadamente fiscalizado o contrato de gestão celebrado, primeiramente, porque estaria se ofendendo o disposto no artigo 42, inciso XX Lei nº 13.019/2014.
O mero repasse de verba pública não configura a celebração de um contrato administrativo em si. Eventual omissão quanto à fiscalização interna do ente público na execução do contrato, não obstante se tratar de atribuição legal e contratual, não configura a sua culpa in vigilando, para fins de atribuição de sua responsabilidade
. Julgados desta Corte nesse sentido. Recurso a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) a condenação em honorários advocatícios. (TJRJ; APL 0144119- 22.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Jose Martins Gomes; DORJ 23/06/2023;).”

No que tange ao pedido de dano moral, embora seja incontestável que a autora recorrente não recebeu as devidas verbas pelos serviços prestados, a ausência de pagamento, por si só, não atinge a esfera extrapatrimonial. Ademais, não restou comprovada a violação de direitos da personalidade, caracterizando, portanto, apenas o mero aborrecimento, instituto não indenizável.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pela Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS AUTORES A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” – RESTITUIÇÃO DEVIDA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA RECLAMANTE GABRIELLE DE MOURA SANTANA ZAVAN NÃO PROVIDO E DO RECLAMANTE HILTON GONÇALO DE FIGUEIREDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restou comprovado, por meio de Comunicação Interna, que os reclamantes plantonistas não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.
2. Entendo que a situação vivenciada pelos recorrentes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto
.

4. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante GABRIELLE DE MOURA SANTANA ZAVAN não provido e do reclamante HILTON GONÇALO DE FIGUEIREDO parcialmente provido.

(N.U 1026178-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Por essas razões
, conheço dos recursos e NEGO-LHES
PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023